Tribunal: CARF
Processo: 13858.720095/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13858.720095/2011-11
ACÓRDÃO
2002-009.196 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANEZIO GUIRÃO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
EFEITOS DA IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo, sendo inadmissível o recurso voluntário interposto contra
acórdão proferido pela DRJ, que nega conhecimento das razões de fato e
de direito expostas em impugnação intempestiva.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral,Henrique Perlatto Moura (substituto[a] integral), Joao Mauricio Vital,
RicardoChiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.196 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13858.720095/2011-11
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrada a notificação de lançamento
de fls. 08 a 09, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do ano-
calendário 2009, que constatou a seguinte infração:
- omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrente de ação na
Justiça Federal, no valor de R$85.304,61. Fonte pagadora: Caixa Econômica
Federal.
Cientificado do lançamento em 16/08/2011, conforme AR de fl. 70, o contribuinte
apresentou a impugnação de fls. 02 a 03, em 14/10/2011, alegando que:
- Preliminarmente, vem alegar a tempestividade da apresentação do recurso, pois
para instruir o presente feito foi necessário ingressar com pedido de
desarquivamento do processo judicial n.o 118/2000; demorou aproximadamente
45 dias para o desarquivamento do processo judicial;
- Declarou os valores recebidos no enquadramento isentos e não tributáveis,
enquanto o correto deveria ser rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva;
- Todavia, não incide tributação sobre o valor recebido, consoante Instrução
Normativa 1127/2011.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/07/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 29/07/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) versando a impugnação sobre erro material, a intempestividade deveria ser
afastada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
Como se verifica dos autos do presente processo administrativo, a impugnação da
Recorrente não foi conhecida por ter sido apresentada intempestivamente.
Entendeu a DRJ/SPO ao proferir o acórdão a quo que a impugnação foi apresentada
intempestivamente, tendo ocorrido assim a preclusão temporal, que impossibilitaria a análise do
mérito, por não ter sido instaurada a fase litigiosa.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.196 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13858.720095/2011-11
3
O contribuinte em seu recurso apenas alega que não haveria prazo para a correção
de erro material.
Entretanto, razão não lhe assiste, uma vez que as matérias arguidas pelo mesmo em
sua impugnação se referem ao mérito das exigências.
No caso tem tela, o contribuinte foi cientificado da notificação de lançamento em
16/08/2011, conforme comprova o AR de fl. 70, na forma prevista pelo art. 23 do Decreto
70.235/72 e no domicílio fiscal por ele eleito perante à RFB. A impugnação foi apresentada
somente em 14/10/2011 (fl. 02), após, portanto, o prazo estabelecido no art. 15 do mesmo
diploma legal, ficando caracterizada a intempestividade da petição apresentada.
Dessa forma, sendo intempestiva a impugnação, é evidente que se operou a
preclusão temporal no caso em questão, não havendo se instaurada a fase litigiosa do
procedimento, nos termos do art. 14, do Decreto no 70.235/72.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e quanto ao mérito
negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 94
DF CARF MF
Original